Tribunal: TJSP
Processo: 1048477-72.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Candidato que foi considerado inapto em exame psicológico – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelante inapto na fase do exame psicológico cobrada pelo Edital de Conc. Púb. DP-1/321/22 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Candidato que foi considerado inapto em exame psicológico – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelante inapto na fase do exame psicológico cobrada pelo Edital de Conc. Púb. DP-1/321/22 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES – Preliminar do apelante de nulidade do laudo psicológico trazido pela apelada, uma vez que foi elaborado somente após a realização do teste psicológico – Ausência de nulidade na elaboração do laudo, uma vez que, na seara administrativa, já foram garantidos ao apelante a faculdade de conhecer os motivos de sua inaptidão, por meio do comparecimento a endereço indicado no Edital e da entrevista devolutiva – Edital do certame que é expresso ao determinar que não serão fornecidos laudos aos candidatos – Preliminar do apelante de nulidade por cerceamento de defesa – Não cabimento – Pretensão do apelante de produção de prova pericial – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – Preliminares trazidas pelo apelante afastadas – MÉRITO – Previsão de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, nos termos da Lei Comp. Est. no 1.291, de 22/07/2.016 – Critérios e parâmetros do perfil psicológico perseguidos pela Administração Pública, previstos no edital, previamente conhecidos pelo apelante – Ausência de vício na desclassificação do apelante em fase de exame psicológico – Entrevista devolutiva que se presta apenas a informar a interpretação feita pelo psicólogo com a aplicação dos testes, não tendo o condão de alterar os motivos que já podiam ser conhecidos pelo apelante mediante comparecimento pessoal no prazo aludido em edital – Laudo de avaliação psicológica do apelante subscrito por profissionais da área de psicologia e elaborado de acordo com parâmetros objetivamente descritos e previstos no Edital do certame – Aplicação dos testes objetivos padronizados por profissionais da área de psicologia não vinculados à Banca Examinadora – Previsão do Edital – Banca Examinadora composta por profissionais nomeados pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e responsável pela análise conjunta, qualitativa e quantitativa, dos testes objetivos padronizados aplicados por profissionais da área de psicologia – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios em 2%, além dos 10% já fixados na r. sentença recorrida, incidentes sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 80.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.